Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE AMEAÇA, NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. MAUS ANTECEDENTES. PRIMARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Citada uma condenação transitada em julgado, a qual foi utilizada para a negativação dos antecedentes, não reconhecida a reincidência e tendo sido fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, inviável a fixação do regime semiaberto, devendo ser fixado regime mais brando.
2. Recurso conhecido e provido.